Tribunal: TJSP
Processo: 1501564-54.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501564-54.2018.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JONATHAN
HONÓRIO DE ANDRADE PEREIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, fixando-se a pena de três (3) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de
reclusão, além do pagamento de nove (9) dias-multa, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença apelada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501564-54.2018.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501564-54.2018.8.26.0536
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jonathan Honório de Andrade Pereira
Comarca: Praia Grande
Voto no 46.551
O réu foi denunciado como incurso no artigo
157, caput, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 7 de
maio de 2018, por volta das 9h, na Rua Caribás, altura do imóvel no
1, Aviação, Praia Grande, quando mediante grave ameaça exercida
com o emprego de simulação de porte de arma de fogo, um par de
brincos folheados a ouro, pertencente à vítima Maria de Lourdes da
Silva Almeida. Foi condenado a 4 anos de reclusão, em regime inicial
aberto, além do pagamento de 9 dias-multa como incurso no artigo
157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, c.c. o artigo 61, inciso II, “h”, do
Código Penal (fls. 182-185).
Apela da sentença o promotor de justiça,
buscando a correção do cálculo da pena, estabelecendo-se com a
aplicação de 1/3 pela tentativa a pena de 3 anos e 4 meses de
reclusão e a fixação do regime inicial mais severo, em razão dos
maus antecedentes, da conduta social reprovável e personalidade
deturpada, voltada à prática delitiva, além de ter agido com extrema
violência ao agredir a vítima, idosa, para viabilizar a subtração de
seus bens (fls. 195-200).
Contrarrazões às fls. 221-227.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento ao recurso, com alteração da pena e
fixação de regime fechado (fls. 235-239).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501564-54.2018.8.26.0536 -Voto no
3
Segundo a inicial, a vítima caminhava pela
via pública, acompanhada de uma amiga, quando o acusado delas se
aproximou e anunciou o roubo. Fazendo menção de estar armado,
Jonathan exigiu que Maria De Lourdes entregasse seus brincos. A
vítima retirou os brincos e os entregou ao réu, que exigiu, então, a
entrega de sua aliança. Como Maria não conseguia retirar a aliança
do dedo, Jonathan segurou o objeto e passou a chacoalhar o dedo da
ofendida, tentando arrancar a aliança. Desesperada, a vítima passou
a gritar, despertando a atenção do condutor de um veículo que
passava pelo local. Temendo ser preso, o recorrido abandonou os
brincos que havia subtraído e fugiu. Durante a fuga, o roubador
cruzou Policiais Militares que patrulhavam as imediações. Alertados
pelos gritos de “pega ladrão” do motorista anteriormente
mencionado, os milicianos abordaram Jonathan, que admitiu a
prática do roubo. A vítima foi até o local da prisão e reconheceu o
acusado como o autor do crime.
Argumenta, inicialmente, o promotor de
justiça que o cálculo da pena deve ser refeito, pois, com a
aplicação de 1/3 pela tentativa, a pena deve ser 3 anos e 4
meses de reclusão.
Nesses termos a pena foi calculada:
“Tendo em vista a intensidade da conduta do
réu, que desdobrou dolo mínimo necessário para a configuração do
delito, caracterizado pela violência com que agiu contra vítima idosa,
quase lhe quebrando os dedos; sua primariedade, a recuperação do bem
pela vítima e demais circunstâncias e consequências do delito, fixo a
pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e multa 12 (doze) dias-multa, cada dia-multa no seu
valor mínimo.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501564-54.2018.8.26.0536 -Voto no
4
“Reconheço
a
circunstância
agravante
da
vítima ser maior de 60 (sessenta) anos (art. 61, II, h, do CP) (fls. 02),
aumento a reprimenda em 06 (seis) meses e 02 (dois) dias-multa.”
“Reconheço a causa de diminuição de pena da
tentativa, a qual, ante o iter criminis percorrido, deve ser aplicada em
1/3 (um terço), vez que o acusado conseguiu se apossar da res furtiva,
somente não conseguindo consumar o crime ante a intervenção de
terceiros, totalizando a reprimenda final de 04 (quatro) anos de
reclusão e 09 (nove) dias-multa, cada dia- multa no seu mínimo legal.”
Portanto, há erro material no cálculo
da pena, pois, na segunda fase, a pena estava em 5 anos, 2
meses e 14 dias-multa. Aplicado o redutor de 1/3 pela
tentativa, resta como definitiva 3 anos, 5 meses e 10 dias de
reclusão, além do pagamento de 9 dias-multa.
De outro lado, o estabelecimento do
regime inicial de execução compõe a resposta penal ao crime
praticado, devendo ser tanto mais rigorosa, quanto mais severa
a ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais reprovável a conduta
dos agentes. Sem a observância dessa proporcionalidade, a pena
deixa de reafirmar o direito violado e passa a ser mera vingança
pública contra o crime, o que de muito deixou de ser a
finalidade
do
sistema
jurídico-penal.
Depois,
inexistentes
circunstâncias que justifiquem reprovação mais severa, o regime
prisional deve ser fixado nos termos do artigo 33, §2o, do Código
Penal, segundo o entendimento vazado na súmula 440, do
Superior Tribunal de Justiça:
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado
o estabelecimento de regime prisional mais
gravoso do que o cabível em razão da sanção
imposta,
com
base
apenas
na
gravidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501564-54.2018.8.26.0536 -Voto no
5
abstrata do delito.
Assim, na espécie, a certidão de fls. 92-93
dá conta de processos em andamento ou com punibilidade
extinta, não havendo configuração de maus antecedentes ou
reincidência, o que implicaria na fixação de regime fechado.
Ademais, na sentença, o juízo monocrático detraiu os dez meses
de prisão cautelar, pois já havia cumprido 1/5 da pena,
afigurando-se adequado em razão da extensão da pena fixada.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao recurso, fixando-se a pena de três (3) anos, cinco (5) meses e
dez (10) dias de reclusão, além do pagamento de nove (9)
dias-multa, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença
apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator